Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FATURAS. COBRANÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PRIMEIRA APELANTE. EQUÍVOCO NA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ARGUIDA PELOS DEMAIS APELANTES. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. VALIDADE. DEFESA NÃO APRESENTADA. REVELIA. PROVAS COLIGIDAS POR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a primeira apelante compareceu de forma espontânea aos autos, dando-se por citada por intermédio de sua advogada, oportunidade em que, inclusive, pleiteou o início do prazo para contestação, a apresentação de embargos à monitória após o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do seu comparecimento, é intempestiva, encontrando-se escorreita a decisão que reconheceu sua revelia.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença proferida dois dias após a decisão que decretou a revelia, uma vez que referida decisão não é recorrível por meio de agravo de instrumento, não sendo aplicável, à hipótese, a tese da “taxatividade mitigada”, que só é admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo este o caso dos autos.
3. Havendo, nos autos, comprovação de recebimento, por funcionário da portaria do condomínio, dos mandados de citação enviados ao endereço dos requeridos na forma do §4o do art. 248 do CPC, consideram-se válidas as citações. Ante à não oposição de embargos à monitória, dúvida não há quanto à revelia dos demais requeridos.
4. Considerando que, na forma do parágrafo único do art. 346 do CPC, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, e que nos termos do artigo 349 do mesmo diploma legal, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”, ainda que os embargos à monitória tenham sido opostos de forma intempestiva, entende-se pela possibilidade de análise dos documentos com eles coligidos, a fim, inclusive, de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte autora.
5. Não sendo possível confirmar, de modo inconteste, que a transferência realizada pelos requeridos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente tem relação com a quitação parcial da dívida da presente ação monitória; ou se tem relação com dívida objeto de outra ação monitória composta pelas mesmas partes; ou mesmo se o aludido valor já não foi decotado da cobrança hospitalar; não é possível abater referido valor da dívida ora exigida, devendo ser mantida a sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial.
6. Recurso conhecidos e não providos.